Tribunal: TJES
Processo: 0015294-70.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015294-70.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LINCON PEDRAS LTDA ME e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXA DE JUROS CONFORME CDI. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 176 DO STJ. ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no que tange aos juros remuneratórios, “a simples previsão da taxa média aplicável aos CDIs não pode ser automaticamente considerada abusiva, dependendo da verificação da discrepância entre a taxa incidente no contrato e aquelas praticadas no mercado financeiro para operações da mesma espécie” (STJ - AgInt no REsp: 1951741 SP 2021/0238874-9, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023), sendo inaplicável ao caso o verbete sumular n. 176 da Corte Superior. 2. Não tendo a parte autora cuidado por comprovar de forma efetiva e específica o motivo pelo qual a taxa de juros calculada conforme o CDI estaria destoante da média do mercado, deve ser rejeitado o pedido de reconhecimento de abusividade contratual nesse tocante. 3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de apelação cível interposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB SUL
em face da r. sentença (fls. 381/389; autos originais) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, a qual julgou procedentes em parte os pedidos formulados nos embargos à execução opostos em virtude da execução (autos n. 0011126-25.2017.8.08.0011) ajuizada em desfavor de
INCON PEDRAS LTDA. ME E OUTROS.

Em seu recurso (fls. 422/436; autos originais), o Apelante assevera que o magistrado de primeiro grau restou omisso quanto ao principal argumento invocado acerca do CDI (Certificados de Depósitos Interbancários), sendo, pois, nulo o
decisum
. Nesse sentido, aduz, em resumo, que, o Juízo
a quo
partiu de premissa equivocada ao reconhecer a abusividade da incidência do CDI como taxa de juros na cédula de crédito bancário objeto da lide, uma vez que o que a súmula n. 176 do STJ visa coibir é a cobrança da taxa divulgada em conjunto pela ANDIB/CETIP, mas não toda e qualquer taxa de divulgada pela CETIP. Destaca, outrossim, que há autorização normativa para a incidência do CDI nos contratos bancários em geral,
o que torna lícita a disposição contratual.

Contrarrazões (ID 7745352), onde os Apelados pugnam pela manutenção da sentença.

Pois bem.

De saída, cumpre refutar a tese de nulidade da sentença por vício de fundamentação.

De acordo com o art. 489, §1º, VI, do Código de Processo Civil, não se considera fundamentada a sentença que
“não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”.

Interpretando referida norma processual, o Superior Tribunal de Justiça aclarou que não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, senão vejamos:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

No caso vertente, o julgador de origem, de forma precisa, consignou que, a seu ver, o verbete sumular n. 176 se aplica à espécie, motivo pelo qual concluiu pela ilegalidade da cobrança do CDI no contrato sob exame.

Não vislumbro, portanto, vício de ausência de fundamentação, de maneira que não há como reputar nula a sentença.

Em evolução, quanto à questão de mérito propriamente dita, cinge-se à análise da legalidade da incidência de CDI na avença entabulada entre as partes.

Como se denota, o Juízo primevo acolheu a tese autoral, segundo a qual a súmula n. 176, ao estabelecer a nulidade da cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP, impede a aplicação da CDI.

Sucede que a atual jurisprudência da Corte Superior vem se firmando no sentido de que não há abusividade
per si
em virtude da utilização do CDI como índice de juros do contrato, como ilustra o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. UTILIZAÇÃO DA TAXA CDI PARA COMPOSIÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. ADMISSIBILIDADE. SÚMULA N.º 176 DO STJ. INAPLICABILIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A simples previsão da taxa média aplicável aos CDIs não pode ser automaticamente considerada abusiva, dependendo da verificação da discrepância entre a taxa incidente no contrato e aquelas praticadas no mercado financeiro para operações da mesma espécie.
2. Tendo em vista que não há nada nos autos comprovando essa disparidade entre os juros pactuados (100% da variação do CDI, acrescido da taxa fixa de 0,61% a.a.) e a taxa média praticada para esse tipo de operação financeira, deve prevalecer o contrato celebrado entre as partes. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1951741 SP 2021/0238874-9, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)

No voto condutor exarado no precedente supracitado, esclareceu o ilustre Ministro Relator o seguinte, acerca da inaplicabilidade da súmula 176 em casos como o presente:

“Para que a controvérsia possa ser dirimida, importe contextualizar que a Súmula n.º 176 foi editada por esta Corte Superior em 1996, época em que a taxa do CDI era calculada por entidade voltada aos interesses das instituições financeiras.

E não obstante um dos pilares do aludido enunciado tenha se firmado na tese de que somente o Banco Central do Brasil poderia fixar a taxa variável,
o fato é que a Resolução n.º 1.143/86, editada pelo Conselho Monetário e vigente naquele período, autorizou referida autarquia a fixar parâmetro para base do reajuste periódico das taxas flutuantes.

Mesmo naquela época, a competência não era privativa e absoluta do Banco Central do Brasil, pois sua atribuição era fixar parâmetro para a base do reajuste das taxas.

Ao longo dos anos, esse parâmetro passou por algumas mudanças, até que foi editada a Circular n.º 2.246/92, que admitiu a adoção das taxas de juros praticas nas operações de depósitos interfinanceiros como base para o reajuste periódico das taxas flutuantes de que trata a Resolução n.º 1.143/86, desde que calculadas com regularidade e amplamente divulgadas ao público.

Sobre o tema, o voto prolatado pelo ilustre Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, no julgamento do Recurso Especial n.º 1.781.959/SC, teceu considerações imprescindíveis sobre as operações no mercado financeiro, nos seguintes termos:

‘De acordo com as regras editadas pelo Banco Central do Brasil, os bancos devem necessariamente encerrar o dia com saldo positivo em caixa. Caso determinado ente bancário esteja com saldo negativo ao se aproximar do fechamento diário, deve recorrer a dinheiro emprestado de outras instituições financeiras.

A função do mercado interfinanceiro ou interbancário, portanto, é a de transferir recursos entre instituições financeiras, dando liquidez ao mercado bancário, e permitir que as instituições que têm recursos sobrando possam emprestar àquelas que estão em posição deficitária. Nesse mercado, as instituições financeiras tanto podem atuar como tomadoras, quanto como fornecedoras de recursos.

O instrumento por meio do qual ocorre a troca de recursos exclusivamente entre instituições financeiras denomina-se Depósito Interfinanceiro (DI). O Manual de Títulos e Valores Imobiliários do Banco Central do Brasil assim o define:

"Instrumento financeiro ou valor mobiliário destinado a possibilitar a troca de reservas entre as instituições financeiras." (Manual de títulos e valores mobiliários. 4. ed., Brasília: 1997, pág. 48)’

O título que lastreia essas operações no mercado interbancário é o

‘Certificado de Depósito Interfinanceiro (CDI), a despeito de não haver propriamente a emissão de um certificado, visto que os depósitos interfinanceiros, por imposição do Banco Central, são registrados e liquidados eletronicamente em sistema de registro e liquidação financeira de ativos autorizado pelo Banco Central do Brasil (art. 1º, II, da Resolução CMN nº 3.399/2006).

Entre tantas outras atribuições, incumbe à Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP) o registro e a liquidação financeira dos depósitos interfinanceiros, nos termos da Circular nº 2.190, de 26/6/1992, que assim dispunha em sua redação originária:

"Art. 7º As operações de depósitos interfinanceiros deverão ser registradas e liquidadas financeiramente por intermédio do sistema de registro e de liquidação financeira de títulos, administrado pela Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP)." (grifou-se)

Com a alteração promovida pela Circular nº 3.126, de 12/6/2002, o referido ato normativo passou a dispor o seguinte:

"Art. 7º As operações de depósitos interfinanceiros devem ser registradas e liquidadas financeiramente em sistema de registro e de liquidação financeira de ativos autorizados pelo Banco Central do Brasil ou no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) ." (grifou-se)’

Assim como em empréstimos comuns, nos depósitos intercambiários também incide juros em favor da instituição emitente, o que se intitulou de Taxa CDI, que reflete exatamente o custo de captação de moeda suportado pelo banco que encerra o dia com saldo negativo.

[...]

Portanto, a simples previsão da taxa média aplicável aos CDIs não pode ser automaticamente considerada abusiva, dependendo da verificação da discrepância entre a taxa incidente no contrato e aquelas praticadas no mercado financeiro para operações da mesma espécie.
”

Sublinho não se tratar de entendimento isolado do STJ, como ilustram os seguintes arestos:

RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS CERTIFICADOS DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO. ENCARGO FINANCEIRO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 176/STJ. LEGALIDADE DA PACTUAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A GARANTIA E O DÉBITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO QUE ENVOLVE EXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
1. Não há vedação à adoção da variação dos Certificados de Depósitos Interbancários - CDI como encargo financeiro em contratos bancários,
devendo o abuso ser observado caso a caso, em cotejo com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 2. Recurso do devedor alegando desproporcionalidade entre constrição de bens e valor da dívida. Falta de prequestionamento dos dispositivos de lei federal invocados como violados e necessidade de reexame de matéria de fato, que obstam o conhecimento do recurso especial (Súmulas 282 e 356 do STF e 7 do STJ) 3. Recurso especial provido. 4. Agravo em recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1630706 SP 2016/0096465-5, Data de Julgamento: 07/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVEU PARCIALMENTE O APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação processual (art. 932 do CPC/15 c/c com a Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não há obstáculo legal à estipulação dos encargos financeiros de cédula de crédito bancário em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs), sendo inaplicável a essas hipóteses o teor da Súmula 176/STJ.2.1. Não há falar em modulação de efeitos, pois não houve mudança ou relativização da Súmula 176/STJ, mas o mero reconhecimento de sua inaplicabilidade às hipóteses de encargos pactuados sobre a variação dos CDI's.
3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2016417 SP 2022/0231556-9, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

Não bastasse, referido posicionamento também se pode observar na jurisprudência deste Sodalício, a saber:

[...]
A Corte Superior vem se consolidando no sentido de que ser válida a adoção da variação dos Certificados de Depósitos Interbancários – CDI como encargo financeiro em contratos bancários, devendo o abuso ser observado em cada caso concreto, em cotejo com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie, hipótese em que é inaplicável o verbete
. [...] (TJES. AC 0001104-34.2019.8.08.0011. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. DATA 04/08/2023)

[...] 2.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que, salvo nos casos em que demonstrada a abusividade no caso concreto, não é nula a cláusula contratual contida em contrato de mútuo bancário que estipula os encargos financeiros de cédula de crédito bancário em percentual sobre a taxa média aplicável aos certificados de depósitos interbancários (CDIs).
[...] (TJES. AC 0005666-48.2017.8.08.0014. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA. DATA 10/04/2024)

Dito isso, apenas haveria de se falar em ilegalidade da disposição contratual se demonstrada a abusividade no caso concreto, o que sequer foi argumentado pelos embargantes/Apelados, sobre quem recai tal ônus. Nesse trilhar:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CONTA CORRENTE E CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO E RURAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CASO CONCRETO. PEDIDO GENÉRICO. VERIFICAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em ação revisional de contrato bancário, compete à parte autora indicar pontualmente a alegada abusividade perpetrada, bem como correlacioná-la ao caso concreto, inclusive para fins de quantificação do excesso, sob pena de reconhecimento de inépcia da inicial
. 2. Apelação cível conhecida e não provida. TJ-PR - APL: 00029745120198160154 Santo Antônio do Sudoeste 0002974-51.2019.8.16.0154 (Acórdão), Relator: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 30/08/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2021)

Logo, não tendo a parte autora cuidado por comprovar de forma efetiva e específica o motivo pelo qual a taxa de juros calculada conforme o CDI estaria destoante da média do mercado, deve ser rejeitado o pedido.

Dessarte, de rigor a reforma do édito sentencial, a fim de reconhecer a validade da previsão do CDI no contrato em voga, nos termos da fundamentação supra.

Ante o exposto, conheço do apelo interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença guerreada e, assim, julgar totalmente improcedente a pretensão autoral.

Via de consequência, redimensionando a distribuição dos ônus e sucumbência, condeno os autores/Apelados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (art. 85, §2º, CPC).

Enfim, inaplicável o art. 85, §11, do CPC na espécie, eis que provido o recurso.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/06/2024 às 13:10:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51468106062024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PROVIMENTO ao recurso.